Tribunal: TJSP
Processo: 1037039-44.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Irregularidade na cessão do crédito apontada. Cessionária que não é parte legítima para cobrar o débito. Inscrição indevida dos dados cadastrais perante os órgãos de proteção ao crédito. Danos morais in re ipsa. Verba indenizatória fixada em R$ 5.000,00, em atenção aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ante a ilegitimidade do requerido para cobrar a

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Irregularidade na cessão do crédito apontada. Cessionária que não é parte legítima para cobrar o débito. Inscrição indevida dos dados cadastrais perante os órgãos de proteção ao crédito. Danos morais in re ipsa. Verba indenizatória fixada em R$ 5.000,00, em atenção aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ante a ilegitimidade do requerido para cobrar a dívida, medida de rigor o afastamento do pleito reconvencional. Descabida a litigância de má-fé. Ausência de dolo processual ou prejuízo ao requerido. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.